Tribunal: TJDFT
Processo: 0017764-20.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO HABITACIONAL. SFH. POUPEX. TABELA PRICE. PERÍCIA JUDICIAL. REAPRECIAÇÃO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE.
1. A irregularidade na representação do espólio impõe o não conhecimento do recurso.
2. É inadmissível a cobrança de juros mensalmente capitalizados em contratos anteriores à Lei 11.977/09 e sem expressa previsão contratual.
3. Mantido o resultado do julgamento anterior do recurso da instituição financeira, porém sob nova fundamentação.